Tribunal: CARF
Processo: 10680.011844/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.011844/2007-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.943 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BDMG BANCO DE DESENV DE MINAS GERAIS S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1996 a 31/12/2005
EMBARGOS
REJEITADOS.
INEXATIDÃO
MATERIAL
NÃO
VERIFICADA.
De acordo com o art. 66 do RICARF, cabem embargos inominados quando o
acórdão contiver inexatidão material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos.

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011844/2007-11
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.943 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011844/2007-11

Relatório
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2301-
009.435, em 3/09/2021 (efls. 562 a 572), conforme ementas a seguir:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS)
Período de apuração: 01/06/1996 a 31/12/2005

CONCOMITÂNCIA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. SÚMULA CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

ABONO ÚNICO. DESVINCULAÇÃO DO SALÁRIO. CONVENÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. NÃO INTEGRAÇÃO. O abono único concedido por
meio de convenção coletiva de Trabalho, caracterizado como pagamento único, sem
habitualidade, desvinculado do salário e sem contraprestação de serviços prestados, subsume-
se na previsão de que trata o inciso XXX do artigo 58 da IN RFB n.o971, de 2009, portanto,
não integra a base de cálculo para fins de incidência de contribuições previdenciárias..

A parte dispositiva foi assim redigida:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do
recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e da matéria concomitante
com ação judicial, e na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para excluir da base de
cálculo do lançamento o abono único.

A Fazenda Nacional, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF,
apresentou os Embargos de Declaração de efls. 574 a 579, alegando a existência de: omissão e
contradição quanto à exclusão da incidência de contribuições previdenciárias do abono
único.
A embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão sobre
questão essencial ao deslinde da controvérsia, bem como em contradição. Aponta que o acórdão
não analisou o cumprimento de todos os requisitos previstos nos dos instrumentos citados em sua
fundamentação (Solução de Consulta COSIT no 12/2018 e IN RFB no 971/2009) ao pagamento
de abono anuais do lançamento fiscal, caracterizando o vício da omissão. Ainda que o acórdão
restou contraditório, uma vez que “o caso ora sob análise não se amolda aos requisitos previstos
na própria fundamentação da decisão embargada, ao citar Solução de Consulta COSIT e IN
RFB”.
Aduz que tanto a SC Cosit, quanto à IN RFB citadas no acórdão concluem que
não incidem contribuições previdenciárias sobre o abono único concedido por meio de
convenção coletiva de Trabalho, caracterizado como pagamento único, sem habitualidade,
desvinculado do salário e sem contraprestação de serviços prestados. Todavia, no caso dos autos,
o abono era pago anualmente, perdendo a característica de não habitualidade, questão não
analisada (omissão) e contraditória (pagamento todos os anos não pode ser considerada não
habitual).
Apresenta ainda os seguintes fundamentos:.

Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.943 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011844/2007-11

A própria decisão embargada cita “No tocante aos abonos únicos”. A própria nomenclatura já
denuncia, data vênia, a inconsistência da não incidência tributária sobre as verbas, pois o que é
único não se repete anualmente.

Porém para evidenciar os vícios da decisão embargada, cumpre trazer à lume excertos do
Parecer PGFN/CRJ/No 2114 /2011 que subsidiou a edição de Ato Declaratório n. 16/2011, os
quais trazem o mesmo entendimento evidenciado Solução de Consulta COSIT e IN RFB
citados pela decisão embargada, verbis:

“3. A análise em comento decorre da existência de decisões reiteradas de ambas as Turmas de
Direito Público do Superior Tribunal de Justiça ─ STJ no sentido de que o abono único,
disposto em Convenção Coletiva de Trabalho, quando desvinculado do salário e pago sem
habitualidade, não é passível de incidência de contribuição previdenciária.

II

4. O entendimento sustentado pela União em juízo é o de que o abono único, concedido em
Convenção Coletiva de Trabalho, sofre a incidência de contribuição previdenciária, porquanto
ostenta natureza salarial.

5. Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no âmbito do
STJ o posicionamento segundo o qual o abono único, estabelecido em Convenção Coletiva de
Trabalho, a teor do art. 28, § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei no 8.212, de 1991, não integra a base
de cálculo do salário-de- contribuição quando o seu pagamento carecer do requisito da
habitualidade o que revela a eventualidade da verba e não se encontrar atrelado ao pleno e
efetivo exercício da atividade laboral.”

Assim, pelo teor das informações colacionadas pela fiscalização, nota-se que as parcelas
questionadas: a) não se trata de abono único, mas sim de abono anual; b) não se trata de parcela
eventual, mas ao revés, paga com habitualidade, uma vez que há uma previsibilidade no seu
pagamento. Eventual significa casual, fortuito, que depende de acontecimento incerto, o que
não se verifica no caso corrente.

Todavia, essa análise não foi feita pela decisão embargada que, data vênia, partiu, para o
enquadramento da verba, apenas do título que lhe foi dado pelo contribuinte.

Se, com base na Solução de Consulta COSIT e IN RFB, entendeu a decisão embargada que as
verbas devem ser excluídas da tributação, também é fato de que deveria observar seus
requisitos, dentre eles a ausência de habitualidade, o que não ocorreu e sequer foi objeto de
análise.

Ainda que a Turma a quo entenda que a verba não foi paga com habitualidade, ainda assim,
cabe a devida fundamentação.

Nesses termos, ficam demonstrados o vício da omissão e da contradição. Omissão, pois a
Turma a quo, em que pese tenha aplicado a Solução de Consulta COSIT e IN RFB por ela
citadas, não analisou se o caso concreto preenchia os requisitos para a não incidência de
contribuições previdenciárias conforme a fundamentação que subsidiou a edição dos citados
atos, dentre elas a ausência de habitualidade.

Contradição, pois os dados do caso concreto não se amoldam à fundamentação exposta pela
decisão embargada, consistente na aplicação da Solução de Consulta COSIT e IN RFB por ela
citadas. Noutros termos, a decisão embargada encontra-se escorada em fundamento que não
guarda pertinência com o caso concreto. Os elementos do caso concreto demonstram o não
preenchimento dos requisitos para a aplicação da Solução de Consulta COSIT e IN RFB
citados na fundamentação da decisão embargada.

Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.943 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011844/2007-11

Assim, revela-se a necessidade de se aclarar o decisum, sanando as
omissões/contradições/obscuridades acima apontadas, a fim de que a decisão deste Colegiado
mostre-se consetânea com tudo o que destes autos consta, bem como para que seu conteúdo
reste claro e completo, não deixando qualquer margem de dúvidas para a interposição de
recurso especial e/ou execução do julgado.

Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão à embargante. O
voto condutor do acórdão manifestou-se pela improcedência da autuação uma vez que os abonos
únicos não devem ser considerados como remuneração “quando são pagos de uma única vez em
folha de pagamento para todos os empregados da categoria, como uma forma de compensação
pela não reposição salarial da inflação”.
Fundamentou seu entendimento com base na SC COSIT no 12/2018 e na IN RFB
no 971/2009, concluindo que “tal verba se adequa perfeitamente à hipótese mencionada,
devendo, portanto, ser excluída do lançamento fiscal”.
Todavia, nas normais legais citadas pelo acórdão há determinação expressa quanto
a “não habitualidade” da verba para fins de não incidência, entretanto, tal requisito não foi objeto
de manifestação pela turma colegiada, implicando no reconhecimento da omissão alegada.
Também a contradição mostra-se presente ao passo que o voto da conselheira
relatora aponta para a existência de pagamento de vários abonos (“No tocante aos abonos únicos
“),contrariando a conclusão quanto a não habitualidade.
Assim, faz-se necessário a complementação do entendimento da turma julgadora
quanto ao cumprimento do requisito da não habitualidade previsto na fundamentação legal citada
pelo acórdão embargado com a situação fática dos autos.
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, dou seguimento aos Embargos de Declaração
opostos pela Fazenda Nacional.

Encaminhe-se à conselheira relatora Fernanda Melo Leal, para inclusão em pauta
de julgamento.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.
Os embargos são tempestivos, portanto dele conheço.
Entendo, conforme clara e objetivamente exposto do relatório acima, que os
Embargos de Declaração foram manejados para que fosse corrigida suposta contradição quanto a
questão do abono único.

No mérito, temos um abono único concedido pelo empregador, por força de
convenção coletiva, determinado pela categoria, através do sindicato, ficando expresso que ele
não se integraria à remuneração, deixando assim de compor a base de cálculo do salário.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.943 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011844/2007-11

Entendo que não é suficiente para afirmar a não incidência a previsão em
convenção coletiva, a qual não passa de um acordo de vontades da categoria, representada pelo
sindicato, e do empregador, também representada pelo seu órgão de classe.
No plano infraconstitucional, a fonte legislativa primeira do ABONO é a CLT,
diploma que no art. 457, § 1o, explicita que se integra ao salário os abonos pagos pelo
empregador.
Entretanto, este artigo se contrapõe ao disposto no art. 144 da mesma CLT, o qual,
com a redação dada pela Lei 9.528/97, considera não integrativo da remuneração do empregado,
para os efeitos da legislação do trabalho, o abono de férias e o abono concedido por força de
acordo coletivo, desde que não excedente de vinte dias do salário.
Me parece a linguagem direta e cronologicamente posterior é a norma que deve
prevalecer na avaliação do instituto do abono. A partir daí, na interpretação da legislação
previdenciária, temos no artigo 28 da Lei 8.212/91, o universo das parcelas que integram o
salário-de-contribuição, deixando o § 9o, do mesmo artigo, explicitadas as parcelas que não o
integra, estando na alínea "e", "as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os
abonos expressamente desvinculados do salário".
Portanto, ao meu ver não há o que se discutir, diante do texto expresso de lei. O
precedente julgado da 1a Turma no Recurso Especial 201.936/MG, relatado pelo Ministro José
Delgado, segue mesma compreensão, como demonstra a ementa que segue:
"TRIBUTÁRIO E TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA
SOBRE O CHAMADO "ABONO" DE FÉRIAS PREVISTO EM ACORDO COLETIVO
(ART. 144 DA CLT). INADMISSIBILIDADE.

1 - A redação do art. 144, da CLT, possui dicção cristalina ao dispor que "O abono de férias de
que trata o artigo anterior, bem como o concedido em virtude de cláusula do contrato de
trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo, desde que não
excedente a vinte dias do salário, não integrarão a remuneração do empregado para os efeitos
da legislação do trabalho e da previdência social" (redação anterior à Lei 9.528/97, que
suprimiu a expressão "e da previdência social" da parte final do dispositivo).

2 - O acordo coletivo celebrado pela empresa ora recorrida e o sindicato representante da
categoria de seus empregados, que previu a possibilidade, em sua cláusula no 23, de concessão
de um "prêmio", por ocasião do primeiro pagamento após o retorno das férias, de um valor
máximo correspondente a 80 (oitenta) horas sobre o salário nominal, possuiu vigência apenas
no período de 01/09/86 a 31/08/87, durante a eficácia, portanto, da antiga redação do art. 144,
da CLT, que admitia a não incidência da contribuição previdenciária desde que o abono não
excedesse vinte dias do salário.

3 - Há de ser respeitado, na hipótese, o ato jurídico perfeito, o qual se consumou segundo a lei
vigente ao tempo em que se efetuou (art. 6o, da LICC, e 5o, XXXVI, da CF/88), sendo
perfeitamente aplicável o Princípio da Irretroatividade da Lei. 4 - Recurso especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.
(REsp 201.936/MG, Relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, unânime, julgado em
27/04/1999, DJ de 01/07/1999, página 138)"

No caso concreto, discute-se a incidência das referidas contribuições sobre os
pagamentos efetuados com base na convenção Coletiva de Trabalho. Os acordos anexados
demonstram, de forma cabal, que o valor pago aos empregados da Recorrente , a título de abono
único, foi realizado uma única vez, não guardando qualquer proporcionalidade com o salário,
não sendo habitual.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.943 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011844/2007-11

Dentre várias; vale conferir as seguintes cláusulas - CCTem 10.10.2003
Cláusula Quadragésima sexta-Abono único

Para os empregados ativos ou que estiverem afastados por doença, acidente do trabalho e]
licença maternidade, em 31.08.2003, será concedido um abono único na vigência da
Convenção Coletiva de Trabalho 2003/2004, desvinculado do salário e de caráter excepcional e
transitório, no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) a ser pago até 10 (dez) dias
úteis da data da assinatura da convenção coletiva de trabalho.

CCT2005/200è
Cláusula Quadragésima Oitava - Abono único

Para os empregados ativos ou que estiverem afastados por doença, acidente do trabalho e
licença maternidade, em 31.08.2005, será concedido um abono único na vigência da
Convenção Coletiva de Trabalho em 2005/2006, desvinculado do salário e de caráter
excepcional e transitório, no valor de R$ 1.700,00, a ser pago após 10 (dez) dias úteis da data
da assinatura da convenção coletiva de trabalho

Ora, considerando a disposição contida no art. 28, § 9o, da Lei 8.212/91, é
possível concluir que o referido abono não integra a base de cálculo do salário de contribuição, já
que o seu pagamento não é habitual - observe-se que, na hipótese, a previsão de pagamento é
única, o que revela a eventualidade da verba -, e não tem vinculação ao salário.
Note-se que, no caso, o benefício tem valor fixo para todos os empregados e não
representa contraprestação por serviços, tendo em vista a possibilidade dos empregados
afastados do trabalho também receberem a importância. Nesse contexto, entendo ser indevida a
incidência da contribuição previdenciária sobre as importâncias recebidas a título de "abono
único" previstas na cláusula acima referida.
Merece repetir que estes abonos salariais geralmente são pagos de uma única vez
em folha de pagamento para todos os empregados da categoria, como uma forma de
compensação pela não reposição salarial da inflação.
Saliente-se que o argumento da PGFN de que eram pagos anualmente não perece
prosperar eis que a convenção era negociada a cada ano e não se sabia ou não se iria ser incluída.
Esse é o entendimento da Suprema Corte , inclusive.

Entendo que o voto condutor foi claro e objetivo e fora sim analisada a questão da
habitualidade. Não é porque o entendimento é diverso, que não foi fundamentado. Ademais, é
fulcral lembrar que para uma decisão ser válida, não precisa ser extensa. Pode ser concisa e
objetiva.
Assim, voto por rejeitar os embargos, por ausência de contradição ou omissão no
acordão guerreado.

É como voto.

Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.943 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011844/2007-11

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos, nos moldes
acima expostos.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 595
DF CARF MF
Original